Tribunal: TJBA
Processo: 8004994-30.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004994-30.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, MARILIA CUNHA DE PAIVA NETTO, AILEN EUTALIA MOURA LINO, ADRIANA GRAZIELLA CRISTINA ARAUJO LUZ BRITO, ANA BEATRIZ MENDES PINHEIRO BRITO

APELADO: HERBET SANDRO MARTINS BORGES

Advogado(s)
:
ADRIANO JOSE BORGES SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE DADOS PESSOAIS. VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MERO ABORRECIMENTO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO E ABUSO EMPRESARIAL COMPROVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Não se acolhe a preliminar de ausência de interesse de agir quando a ação constitui meio necessário, adequado e útil para o Apelado buscar a cessação de conduta lesiva e a reparação de dano moral decorrente de violação a direitos da personalidade. A alegação de suposto cancelamento das notas fiscais não elide o interesse de agir, visto que a utilização indevida de dados pessoais, por si só, configura lesão autônoma, e o pedido de obrigação de não fazer justifica a manutenção da demanda.

2. A emissão indevida de 7 (sete) notas fiscais em nome do Apelado, sem seu consentimento ou negócio jurídico válido, totalizando montante vultoso de R$ 1.227.974,83 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), configura flagrante violação à esfera personalíssima, à privacidade e à autodeterminação informativa, gerando dano moral.

3. A conduta das Apelantes, que se beneficiaram de incentivos fiscais para produtores rurais por meio da utilização fraudulenta dos dados do Apelado, demonstra má-fé e abuso, com a inserção manual de dados e o uso de "notas de devolução" para mascarar a irregularidade, não se tratando de mero "erro sistêmico" ou "operacional". A responsabilidade das fornecedoras de serviços pela reparação é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e os danos psicológicos sofridos pelo Apelado foram devidamente comprovados por prova testemunhal, afastando a tese de mero aborrecimento.

4. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando o expressivo porte patrimonial das Apelantes e a vultuosidade da fraude praticada, que lhes gerou lucros muito superiores ao valor da indenização. A quantia arbitrada está em consonância com a jurisprudência para casos análogos, cumprindo a função compensatória para o lesado e punitivo-pedagógica para o ofensor, visando a desestimular a reiteração de condutas ilícitas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8004994-30.2024.8.05.0146, em que são partes FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e BARI AUTOMOVEIS LTDA., como Apelantes, e HERBET SANDRO MARTINS BORGES, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça